Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. OFÍCIO À SEFAZ-DF. POSSIBILIDADE. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADA. PESQUISA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Com fundamento no princípio da cooperação, é possível ao Judiciário auxiliar o Exequente na busca de outros meios aptos a efetivar a execução, caso da expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para apurar a existência de imóveis do devedor ainda não regularizados. Além disso, importante ressaltar que a consulta à base de dados da SEFAZ-DF é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a determinação judicial, não seria possível acesso pelo Credor aos possíveis dados do Executado.

2. O entendimento desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de que, ausente situação excepcional, se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação -CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.

3. O CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como “uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).”

4. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais.

5. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.